Tribunal: TJBA
Processo: 8123463-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123463-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ANGELA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO

Advogado(s)
:
MARCO QUINTAS GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO QUE AFIRMA PRETENDER MERA
DECLARAÇÃO NEGATIVA
DE “
COMPRA E VENDA VERBAL DE POSSE
”. NEGÓCIO JURÍDICO DE CESSÃO ONEROSA DE POSSE, SEM FORMA ESCRITA, PROVADO APENAS POR RECIBOS. PRETENSÃO QUE NÃO É DECLARATÓRIA PURA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE UM NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE AS PARTES EMBORA SUPOSTAMENTE COM OBJETO DIVERSO. PRETENSÃO INDIRETA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AQUISIÇÃO ONEROSA DE POSSE PELO RÉU POR VÍCIO DE VONTADE QUANTO AO OBJETO, OU POR ANULABILIDADE EM RAZÃO DE ANALFABETISMO. RELEVÂNCIA DO CONTEÚDO OBJETIVO DA PRETENSÃO E NÃO DO NOME DADO PELO AUTOR. SUJEIÇÃO A PRAZO DECADENCIAL E NÃO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO QUE PREJUDICA A INSTRUÇÃO REQUERIDA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO JURÍDICO DIVERSO.
APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8123463-19.2023.8.05.0001, da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é apelante
MARIA ANGELA OLIVEIRA
e apelado o
JOAO CARLOS PAOLILO BACELAR FILHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator